Tribunal: TJDFT
Processo: 0728820-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. NULIDADE DA DECISÃO AFASTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA EXECUTADA. RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE EX-SÓCIOS. VENDA DA EMPRESA NO CURSO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. O julgador não precisa discorrer pontualmente sobre todas as questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes, mas apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão. Preliminar de nulidade da decisão agravada rejeitada.
2. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio de autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação para casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido mero instrumento da prática fraudulenta por aqueles que a idealizaram, valendo-se dela para encobrir ilícitos que propugnaram seus sócios ou administradores.
3. A mera dificuldade de encontrar bens suficientes para a satisfação do crédito, associada a eventual dissolução irregular da empresa demandada, são elementos insuficientes para o deferimento do pedido de desconsideração de sua personalidade jurídica.
4. A existência de relação pretérita negocial e de sociedade entre os sócios retirantes e o atual proprietário não evidencia desvio de finalidade, e a venda da empresa após a propositura da ação de cobrança dos aluguéis atrasados, por si só, não caracteriza claro propósito de lesar credores e/ou praticar atos ilícitos de qualquer natureza, em especial se a venda não foi responsável por levá-la à insolvência.
5. No caso, a decisão agravada foi exauriente, porém sucinta, sendo razoável a oposição de embargos declaratórios, suficientemente fundamentados, sem peticionamento excessivo ou redundante. Afastada a multa por embargos protelatórios.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime.